Tribunal: TJES
Processo: 0001050-75.2010.8.08.0046
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001050-75.2010.8.08.0046
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ADRIANO MARIANO DOS SANTOS e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o e. Desembargador Relator.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001050-75.2010.8.08.0046 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ADRIANO MARIANO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação criminal interposto pelo defensor dativo
EVARISTO ALMEIDA DA SILVA
em razão do seu inconformismo com os termos da r. sentença de fl. 127, que extinguiu a punibilidade do réu
ADRIANO MARIANO DOS SANTOS
, em razão da prescrição retroativa.

Em suas razões de recurso, o douto advogado dativo requer, tão somente, o arbitramento dos honorários não fixados pelo magistrado “a quo”.

Contrarrazões ministeriais às fls. 150.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça inserto às fls.
94
, de lavra d
o
ilustre Procurador
de Justiça S
ócrates de Souza
,
não emitiu consideração sobre o feito, ao argumento da inexistência de interesse público na matéria.

Nesta quadra, importante destacar que esta
Corte
vem adotando o entendimento que o arbitramento dos honorários advocatícios devidos deve levar em consideração a regra descrita objetivamente no Código de Processo Civil
.
Neste sentido:

“
(...)
3.
Com relação aos honorários devidos pela atuação do advogado dativo nesta seara criminal, diante da omissão do Código de Processo Penal, aplica-se, por analogia, o Código de Processo Civil de 2015, no art. 85, §§2º e 8º, segundo o qual os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, a serem custeados pelo Estado, na hipótese em que não há Defensores Públicos para atender à demanda judicial na defesa do réu hipossuficiente.
Ressalta-se que a tabela da OAB não vincula o Poder Judiciário na fixação de honorários advocatícios por ter caráter meramente orientador
(Precedentes). Por esta razão, conclui-se pelo arbitramento dos honorários em R$400,00 (quatrocentos reais) à advogada dativa nomeada para atuar nesta esfera recursal, responsável pela confecção das razões de apelação em favor do recorrente.
(
TJES
, Classe: Apelação, 48130128027, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 31/01/201
9
,
Data da Publicação no Diário: 07/02/201
9
)”

Assim, levando-se
em consideração a regra estabelecida
art
igo
85, §2º, do atual Código de Processo Civil
,
aplicável à hipótese dos autos,
o magistrado deve considerar o zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Portanto, em que pese ter o magistrado se omitido na fixação dos honorários do advogado dativo, observo que o nobre causídico participou de todas as fases do processo, até a sentença, fazendo jus aos seus honorários.

Assim, tenho que sopesando os critérios objetivamente postos no mencionado artigo

85,
§ 2º
do Código de Processo Civil e no caderno processual, entendo como razoável aplicar os honorários advocatícios na quantia de R$
500,00
(
quinhentos reais
), tendo em vista a qualidade do serviço prestado pel
o
nobre advogad
o
.

Com estas considerações, conheço do recurso,
e

DOU
-LHE PROVIMENTO
, para
arbitrar os honorários advocatícios em favor do Dr. Evaristo Almeida da Silva, OAB/ES nº 1
9.423
.

É como voto.

VOTO REVISOR
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001050-75.2010.8.08.0046 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ADRIANO MARIANO DOS SANTOS, EVARISTO ALMEIDA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL –
FIXAÇÃO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VIABILIDADE - APLICAÇÃO
AN
Á
L
OGA

À
S
NORMAS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.
São
devido
s
honorários advocatícios ao advogado dativo nomeado pelo magistrado e, estando sua fixação dentro dos parâmetros
relativos a
o zelo do profissional,
a
o lugar da prestação do serviço,
à
natureza e
à
importância da causa,
a
o trabalho realizado e
a
o tempo exigido para o seu serviço,
na
f
orma do art
igo
85, §2º, do
Código de Processo Civil
,

devendo portanto ser
fixado em prol da douta defensora nomeada
.
2
.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
à unanimidade, DAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.